Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, como forma de ser prevenida nova suspensão do plano que o acoberta e em atendimento ao comando exarado anteriormente1, o autor colacionara os comprovantes de depósito2 dos valores referentes ao plano de assistência à saúde de que é beneficiário, assinalando o integral adimplemento das parcelas pretéritas3, o que infirmaria o reportado pela apelante no sentido de que não identificara a integralidade dos pagamentos. Destarte, diante do apresentado pelo demandante, diga a ré, em 5 (cinco) dias, acerca do participado, observado, inclusive, o já assinalado no despacho antecedente. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Despacho – ID 61604479 (página 1314). 2 - Comprovantes – ID 62460305 e 62460306 página 1321/1358). 3 - Petição – ID 62460303 (página 1316/1319 – folhas 1/4).